Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-24.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COISA JULGADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME OMISSIVO. RECEBIMENTO REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia por inépcia e reconheceu a coisa julgada em relação a um dos acusados, em ação penal que imputa a prática de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e, por omissão, à genitora da vítima, adolescente com menos de 14 anos à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada penal que impeça nova persecução em desfavor de um dos acusados; e (ii) estabelecer se a denúncia contém justa causa e individualização suficiente das condutas para ser recebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da coisa julgada penal requer a identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se caracterizando quando a nova ação penal descreve fatos diversos e autônomos, ainda que relacionados a mesma vítima.
4. Reconhece-se a coisa julgada material exclusivamente quanto ao episódio de conjunção carnal inicialmente associado à gravidez da adolescente, fato já julgado com trânsito em julgado em outra ação penal.
5. A denúncia revela-se inepta em relação as imputações, por ausência de individualização mínima dos fatos, circunstâncias e contexto de sua prática, tratando-se de narrativa genérica, dissociada do acervo probatório.
7. A justa causa exige indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais não se fazem presentes quanto à imputação de múltiplos atos de estupro de vulnerável, inexistindo depoimentos ou provas consistentes além do relato único da vítima que confirmou apenas um episódio.
8. A aplicação do princípio do in dubio pro societate não afasta a necessidade de lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia, sob pena de violação à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada penal impede nova persecução apenas quando há identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido.
2. A ausência de individualização mínima das condutas e a carência de indícios mínimos de materialidade e autoria tornam inepta a denúncia e revelam falta de justa causa.